Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732489-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: P. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA LIMA PIMENTEL RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A.A.M.I.S.A. em face de P.L.S., representada por C.L.P.R., ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0737925-43.2025.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Agravante autorizasse e custeasse a internação hospitalar incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos seguintes (ID 243378469 na origem): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por P. L. S., representada por sua genitora, CAROLINA LIMA PIMENTEL RIBEIRO, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL SANTA LUZIA - Asa Sul, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 19.07.2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico, Id. 243378167. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação hospitalar, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação hospitalar para os procedimento médicos nnecessários, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LUZIA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A Agravante alega que: 1) a decisão agravada determinou que a Agravante autorizasse e custeasse a internação hospitalar da menor diagnosticada com mastoidite; 2) sempre pautou sua atuação pela excelência na prestação dos serviços de assistência à saúde, bem como pela qualificação de sua rede credenciada, adotando política contínua de aprimoramento e transparência; 3) tal postura consolidou a agravante como uma das principais operadoras do setor de saúde suplementar no país; 4) consciente das responsabilidades inerentes à sua posição no mercado, a Agravante empenha-se em atender com diligência, respeito e sensibilidade às demandas de seus beneficiários, observando rigorosamente os parâmetros legais e contratuais que regem a relação consumerista; 5) não nega, tampouco minimiza, a gravidade da enfermidade que acomete o beneficiário; 6) requer, com fundamento na boa-fé objetiva e na legalidade, o respeito às disposições contratuais e legais que regulam os prazos de carência e as hipóteses de cobertura, conforme pactuado entre as partes e previsto na legislação vigente; 7) a mastoidite não configura urgência ou emergência nos termos legais (art. 35-C da Lei no 9.656/98), não havendo risco imediato à vida ou lesão irreparável; 8) o contrato prevê carência de 180 dias para internações, ainda em curso na data do atendimento (19/07/2025), sendo a cobertura limitada a 12 horas em pronto-socorro (Resolução CONSU no 13/98); 9) a negativa de custeio da internação está amparada em cláusulas contratuais válidas e na legislação vigente, não configurando ato ilícito; 10) a decisão impõe ônus financeiro elevado à operadora, comprometendo o equilíbrio atuarial e o mutualismo do plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão. Para tanto, alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada na fundamentação já exposta. Afirma que a imediata produção de efeitos da decisão agravada impõe à Agravante risco de dano de difícil ou impossível reparação. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão. Para tanto, alega que há probabilidade de provimento do recurso, haja vista não haver obrigação de cobertura do tratamento diante do período de carência contratual. Afirma também que a manutenção da decisão agravada pode causar lesão patrimonial iminente. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão, no sentido de reformar a decisão agravada. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente ao advogado Ricardo Yamin Fernandes, inscrito na OAB/SP sob o no 345.596, sob pena de nulidade. Em despacho constante do ID 74849123, intimei a Agravante a recolher o preparo em dobro, haja vista que, até aquele momento, em que a peça é protocolada e encaminhada à conclusão para apreciação da tutela, não havia no espelho da tramitação notícia do comprovante. Trata-se do delay inerente ao novo sistema, de modo que, por cautela e em face de tal lacuna, essa Relatoria intimou a parte. Contudo, após, o sistema acusou o protocolo do comprovante, de modo que assiste razão à parte agravante. É o relatório. Decido. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 7481899). Da tutela de urgência e do efeito suspensivo Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal ou para o efeito suspensivo. Observando o feito na origem, depara-se, em um primeiro momento de análise, com a notícia de grave quadro infeccioso (ID 243378167 na origem) com diagnóstico de celulite periorbitária e sinusopatia (ID 243874891 na origem), no qual é necessária estabilização do quadro. Isso porque a documentação acostada aos autos revela que a menor foi diagnosticada com mastoidite, enfermidade que, conforme literatura médica, pode evoluir rapidamente para complicações graves, inclusive risco à vida, caso não tratada de forma imediata. Os relatórios médicos acima indicam situação de emergência, onde a internação deve ser efetuada no sentido de estabilizar a parte agravada, cenário que, ao contrário do que expôs a Agravante, submete-se ao regramento da Lei 9.656/98, excepcionando a cobertura obrigatória para os casos de emergência (arts. 12, V, “c” e 35-C, I). Assim, tenho que o direito vindicado pela Agravante ainda não se consolida como provável, no momento. Ainda que a Agravante argumente existir probabilidade de êxito no recurso, não se verifica a demonstração do risco a que se sujeita, pois apenas invoca, de forma abstrata e mediata, a possibilidade de incorrer em dano patrimonial. A Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não se encontram colacionados aos autos indicativos ou documentos que detalhem prejuízos financeiros e impacto econômico nas atividades da empresa (planilhas, custos etc.). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico da Agravada descrito nos relatórios, ela se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro da Agravada? c) A Agravada já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O procedimento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde da Agravada? e) Quais os riscos para a Agravada caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado à Agravada? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Yamin Fernandes, inscrito na OAB/SP sob o no 345.596, ressalvada a sistemática e as limitações do PJe. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 18:31:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador